Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
D E S P A C H O A apelação está suspensa à espera do julgamento definitivo do IRDR 19 pela e. Câmara de Uniformização deste c. Tribunal de Justiça (Id 26444325). Concedo ao apelado Distrito Federal a oportunidade de manifestação sobre as petições e documentos juntados pela apelante nos Ids 31018622 e 31001895 a 31001897 no prazo de 10 (dez) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para decisão. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora